Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040851-24.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: LINDALVA ARAUJO CANTANHEDE, GILSON COELHO DE SOUSA, ELIANA RAIMUNDA PACHECO MOCHEL, FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ, JOSE AUGUSTO MEDEIROS SILVA, TERMOZIL FREITAS SANTOS, JOAO DE DEUS DE SOUSA, ABEL REIS DA SILVA, PEDRO CARLOS DOS SANTOS, SIVIRINO SIMAO CESAR, MILIONES PINHEIRO, CARLOS ALBERTO SOUSA AMORIM FILHO, MARTIMIANO PINTO DE SA, MARINETE PEREIRA, CLAUDIONOR ARAUJO, SANDRA MARIA ABREU, IRAELZA VIEIRA FROES, LUIZ EVANGELISTA ROCHA, JOANA NETA MARTINS FREITAS, FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (id. 16007882), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido formulado no id. 16403247, nada a prover, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo de id. 16007882, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016